Tribunal: STF
Processo: HC 56469
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-03
Data de publicação: 1978-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO DE DEPOSITO. PRISÃO CIVIL.
NÃO E O HABEAS CORPUS MEIO IDONEO PARA DISCUTIR QUESTÕES PROCESSUAIS
E DE MÉRITO RELATIVAS A AÇÃO CIVIL, ORA EM FASE DE EXECUÇÃO.
PRISÃO QUE FOI DECRETADA REGULARMENTE, COM A ESTRITA OBSERVANCIA DOS
PRECEITOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.